Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.

2. A alegação da agravante no sentido de que o Distrito Federal “continua a praticar atos contrários ao afastamento da Prescrição / Decadência do Crédito em favor da Agravante” não foi minimamente demonstrada nos autos. Isso porque, embora tenha o agravante juntado, nos autos de origem, Certidão de Dívida Ativa, Autos de Infração e Termo Parcial de Conclusão Fiscal, o agravante não demonstrou que as cobranças referidas tenham sido resultado do descumprimento do comando judicial (reconhecimento do direito à restituição de valores pagos mediante creditamento na escrita do contribuinte); destaca-se que sequer há, no momento, sentença que reconheça créditos em favor da agravante. 2.1. No ponto, cabe mencionar que o Tribunal, em sede de apelação, definiu “não é suficiente a simples alegação da existência do crédito, devendo haver perícia contábil capaz de demonstrar a existência dos créditos que se deseja compensar”. Portanto, antes da sentença reconhecendo eventual valor a ser compensado, não há que se falar em descumprimento do comando judicial em razão das cobranças, como alega a agravante.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.